Tribunal: TJMT
Processo: 1001289-36.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1001289-36.2021.8.11.0000
Agravo no 1001289-36.2021.811.0000
Agravante: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
Agravado: Real Secagem de Grãos Ltda.
Agravo interposto pela autora Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Colíder.
AÇÃO: Ação Revisional de Contrato de Acesso ao Sistema de Distribuição c.c Danos Morais Eventuais e Pedido de Tutela de Urgência n. 1003154-04.2020.8.11.0009, proposta por Real Secagem de Grãos Ltda. em face de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aqui agravante.
DECISÃO AGRAVADA: deferiu parcialmente a tutela pleiteada, consistente na ordem de vedação, pela requerida Energisa, aqui agravante, de suspender o fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada a R$15.000,00.
Em síntese, defende a possibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora agravada, ao argumento de que o contrato foi firmado em 20.2.2020 e que a autora agravada solicitou inicialmente a demanda de 250kw, que estava acima, pois, do que realmente necessitava e que, de acordo com a pactuação, a autora agravada tinha o prazo de 180 dias para solicitar a redução.
Argumenta que a solicitação de redução de demanda era de ser feita até 20.8.2020, mas que a autora agravada somente o fez em 27.8.2020, vale dizer, fora do prazo previsto na pactuação.
Assim, alega que as faturas, ao contrário do que alega a autora agravada não estão sendo geradas com base em demanda contratada de forma incompatível com a carga instalada no imóvel.
Por fim, defende a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do Agravo.
É o relatório.
Decide-se.
Verifica-se, de início, que o Agravo foi protocolado em 29.01.2021 (sexta-feira) às 19 horas, 17 minutos e 39 segundos e o preparo foi feito somente em 02.2.2021, terça-feira (ID. 74567968), ou seja, dois dias úteis após o protocolo do Agravo.
Logo, a agravante, não comprovou que o pagamento do preparo foi feito no dia do protocolo do recurso (29.1.2021). Comprovou, entretanto, dentro dos cinco dias previsto na referida Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que fez o preparo em 02.2.201, ou seja, fora do ato do protocolo (29.1.2021), reitera-se.
O disposto no parágrafo único, do art. 46, da Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a instâncias do Poder Judiciário de Mato Grosso, prescreve que o peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 dias.
“Resolução TJ-MT/TP no 03/18:
Art. 46.
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.
Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias.” (grifei).
Oportuno consignar que este prazo de cinco dias é para que a parte comprove que fez o preparo no mesmo dia do protocolo do recurso e que por algum motivo deixou de apresentar o comprovante quando distribuiu seu mencionado recurso.
E quanto a situação de pagamento do preparo fora do dia do protocolo do recurso, como neste caso que o preparo foi feito dois dias (02.2.2021) após a interposição do Agravo (29.1.2021) revela-se necessário oportunizar o recolhimento do preparo em dobro, conforme prevê o §4o, do art. 1.007, do CPC, que dispõe:
“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.
§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.”
Isso posto, intime-se a agravante para em cinco dias, fazer o preparo em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o, do art. 1.007, do CPC.
Cuiabá, 03 de fevereiro de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator